Tribunal: TJSP
Processo: 1002557-27.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO - PROCESSO CIVIL - ACIDENTÁRIO. Juntada de documento novo em sede recursal referente à situação pretérita. Inadmissibilidade. Recorrente que não demonstrou o preenchimento do requisito previsto no art. 435, parágrafo único, do NCPC. Documento rejeitado.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTE TÍPICO. Redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Demanda

Ementa:
APELAÇÃO - PROCESSO CIVIL - ACIDENTÁRIO. Juntada de documento novo em sede recursal referente à situação pretérita. Inadmissibilidade. Recorrente que não demonstrou o preenchimento do requisito previsto no art. 435, parágrafo único, do NCPC. Documento rejeitado.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTE TÍPICO. Redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Demanda julgada improcedente sob o fundamento de ausência de incapacidade. Maior esforço evidenciado. Nexo causal comprovado. Sentença reformada para se julgar procedente o pedido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.

Recurso da autora provido para se reformar a sentença e julgar procedente a demanda. Tutela antecipada concedida de ofício para imediata implantação do beneficio. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.